Tribunal: TJSP
Processo: 1500719-88.2023.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500719-88.2023.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante ALINE
APARECIDA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do recurso e a ele negaram provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-88.2023.8.26.0619 -Voto no 29.171
2
1a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500719-88.2023.8.26.0619
Apelante: Aline Aparecida de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Valdemar Bragheto Junqueira
Comarca: Taquaritinga
Voto no 29171
LESÃO CORPORAL GRAVE Filha que agrediu
seu genitor com faca de cozinha Condenação
Recurso da defesa
Autoria e materialidade
delitiva demonstradas a contento
Vertente
probatória
apta
à
manutenção do decreto
condenatório Legítima defesa incomprovada
Defesa não produziu provas capazes de
desprestigiar
o
decreto
condenatório

Condenação de rigor Pena e regime dosados
com esmero e imune a críticas
Sentença
mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por Aline
Aparecida de Souza em face do Ministério Público, contra a r.
sentença de fls. 141-152, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
a CONDENOU à pena de reclusão, pelo prazo de seis anos, dois
meses e 20 dias, em regime inicial fechado, em virtude da conduta
típica descrita no artigo 129, § 1o, inciso I, e §10o do Código Penal.
A defesa apresentou recurso. Nele pede o
reconhecimento da legítima defesa, com a consequente absolvição da
ré. Alternativamente, pede a desclassificação para a modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-88.2023.8.26.0619 -Voto no 29.171
3
culposa, a mitigação da pena e o abrandamento do regime prisional.
Contrarrazões aportaram a fls. 138-141, com
manifestação pelo improvimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 205-213, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
A
materialidade
está
demonstrada
pelo
boletim de ocorrência de fls. 04/05, pelo laudo pericial de fls. 08/11 e
47/48 que atestou a incapacidade para as atividades habituais por
mais de 30 dias, bem como pelos depoimentos prestados na fase
policial e sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
A autoria não suscita dúvidas, notadamente,
pelas firmes declarações da vítima ao narrar o ocorrido no dia dos
fatos.
Disse a vítima que a ré é sua filha e aceitou
que ela morasse em sua residência, apesar de saber que ela tomava
medicamentos controlados e fazia uso de bebidas alcoólicas. No dia
dos fatos, chegou do trabalho e foi questioná-la sobre roupas que
estavam largadas pela casa, como ela estava alterada iniciaram uma
briga. Também havia ingerido álcool. A discussão evoluiu para uma
briga física com socos, empurrões e o uso de uma faca por ela.
Quando estava caído ao solo, a ré ainda lhe deu uma paulada na
cabeça. Afirma que as lesões no braço foram em defesa dos golpes no
rosto.
A testemunha A., na fase policial, disse “ser
irmão de A.; que, ela faz uso de medicamento controlado e junto ingere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-88.2023.8.26.0619 -Voto no 29.171
4
bebida alcoólica, o que deixa ela totalmente descontrolada e de difícil
convivência; que, no dia em questão, estava em seu serviço
trabalhando quando recebeu uma ligação telefônica, informando que
sua irmã A., após brigar com o genitor, havia desferido algumas
facadas nele; que, o depoente sabia que eles estavam morando na
mesma residência; que, rapidamente o depoente foi até a casa de seu
pai para saber o que estava acontecendo e socorrer seu genitor; que,
a chegar em frente a casa, encontrou seu genitor ensanguentado e
aparentemente alcoolizado; que, o depoente disse a ele que o levaria
até a Unidade de Pronto Atendimento para ser devidamente medicado;
que, a princípio seu genitor se recusou a ir, alegando que estava bem
e não precisava; que, com a insistência do depoente, foi conduzido até
a UPA, onde foi medicado e permanecendo em observação até o dia
seguinte quando recebeu alta; que, indagado se A. estava no local
quando socorreu seu genitor, o depoente informa que não a viu no
local; que, informa o depoente que tanto A. como seu genitor, fazem
uso de bebida alcoólica e além da bebida A. toma medicamento
controlado que o ocasiona os desentendimentos entre eles; que, não
sabe informar quais foram os motivos do desentendimento entre eles;
que, depois do ocorrido seu genitor se recuperou e foi morar com sua
mãe e A., depois fugir e voltar alguns dias depois, foi residir com a
mãe, tendo ela sido internada compulsoriamente no mês de maio do
corrente ano para tratamento”. Em juízo, corroborou a versão
anteriormente oferecida, acrescentando que a ré sempre deu trabalho
para família e que a vítima não é uma pessoa agressiva. Por fim, disse
que na data anterior ao seu depoimento foi ameaçado pela ré em
áudio enviado pelo celular de sua mãe.
A ré, por sua vez, disse ser parcialmente
culpada. Somente foi se defender e não deveria ter pegado a faca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-88.2023.8.26.0619 -Voto no 29.171
5
Afirmou que o réu chegou no local embriagado, iniciaram uma briga e
o réu passou a lhe bater então pegou a faca apenas para se defender.
Nega ter agredido o pai com pedaço de pau. Somente se utilizou da
faca para se proteger. Foi muito agredida.
Assim,
pelos
elementos
de
convicção
amealhados, conclui-se que os fatos realmente ocorreram nos moldes
na denúncia.
Neste diapasão, a defesa não produziu provas
capazes de desprestigiar o decreto sendo que a legítima defesa não
restou minimante demonstrada.
Outrossim, não é crível que a ré uma mulher
forte e bem mais nova precisaria se defender golpeando seu próprio
pai com uma faca e dando lhe pauladas na cabeça, notadamente,
porque o réu é um senhor de baixa estatura e franzino.
Desta forma, era de rigor a condenação do
réu, nos exatos termos professados pelo douto magistrado a quo e ora
abonados como razão de decidir para manutenção da sentença, nos
termos do artigo 252 do RITJSP.
A pena foi fixada em consonância com os
critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos artigos 59,
caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.
Relembramos que segundo as diretrizes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça a majoração, desde que
motivada, é escorreita ante o poder discricionário do magistrado.
A corroborar:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500719-88.2023.8.26.0619 -Voto no 29.171
6
DOSIMETRIA.

PENA-BASE.

EXASPERAÇÃO.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que a pena-base
pode ser exasperada pelo magistrado no seu exercício
discricionário juridicamente vinculado, mediante aferição
negativa dos elementos concretos dos autos a denotar
maior reprovabilidade da conduta imputada. (...)” AgRg no
REsp 1728967/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe. 07/05/2019).
Logo, à míngua de carência ou insuficiência
na fundamentação ou, ainda, ilegalidade na majoração, mantem-se a
pena fixada, decorrente de judiciosa motivação, notadamente, porque
a ré deu facadas em seu genitor e ainda quando ele estava caído ao
solo bateu em sua cabeça com um pau o que poderia ter ceifado a
vida dele. Fatos que demonstram ter a ré personalidade violenta.
Ainda, em audiência não mostrou o mínimo de arrependimento e
tentou imputar a culpa a ele dizendo que ele estava embriagado e que
apenas se defendeu.
Se não bastasse, a testemunha afirmou que a
vítima o intimidou antes da audiência lhe enviando mensagens
ameaçadoras.
Pelos mesmos motivos supra mencionado e
dada quantidade de pena imposta, o regime fechado arbitrado pelo
juiz a quo é o que melhor se coaduna ao caso em comento. Regime
mais brando certamente não atenderia a necessidade concreta do
caso, notadamente, para se dar uma efetiva resposta à sociedade e
evitar a recidiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR